Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009712-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA MUNIZ - CPF: 013.478.057-45 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), LAYZE PACHECO SAMPAIO - CPF: 346.169.261-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (AGRAVADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO - CNPJ: 03.398.263/0001-99 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS - CNPJ: 11.698.148/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU A MULTA EM VALOR FIXO – PRETENSÃO DE TORNAR A MULTA NA FORMA DIÁRIA – DENSECESSIDADE – MULTA EM VALOR FIXO QUE SE SOMOU À MULTA DIÁRIA JÁ APLICADA NA FASE DE CONHECIMENTO – RISCO DE ENRIQUECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A partir do momento em que a multa agora aplicada encontra fundamento justamente no insucesso do modelo anterior, não há nada que recomende a repristinação da multa diária, ainda mais nos patamares propostos pela agravada, que, longe de produzir efeito prático, apenas resultaria no enriquecimento sem causa da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAYZE PACHECO SAMPAIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1007833-19.2018.8.11.0041, manejado em face da UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO, ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS, e BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, arbitrou multa fixa em face das agravadas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que desde a fase de conhecimento as agravadas têm se negado a cumprir a determinação judicial atinente ao reestabelecimento do contrato de plano de saúde, necessário para dar continuidade ao seu tratamento de neoplasia maligna.

Alega que a nova multa aplicada, agora em valor fixo, não terá efeito algum na resolução do imbróglio, razão pela qual, pleiteia que as
astreintes
sejam estabelecidas de forma diária, no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Instadas a apresentar suas contrarrazões, apenas a agravada, Associação de Funcionários da Sociedade de Economia Mista e do Sistema Petrobrás apresentou a contraminuta, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que, em razão da recalcitrância das agravadas em cumprir com a obrigação de reativar o seu plano de saúde, arbitrou multa no valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante aduz que a multa fixa não surtirá maiores efeitos, razão pela qual, pugna pela sua alteração para periodicidade diária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A respeito da fixação de multa para o cumprimento de obrigação, o artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feito esse registro, infere-se do caso em questão, que a multa fixa arbitrada pelo Juízo de origem não foi aplicada isoladamente, mas, sim, depois que os agravados já haviam sido constrangidos ao cumprimento da obrigação sob pena de multa diária.

Dessa feita, a partir do momento em que a multa agora aplicada encontra fundamento justamente no insucesso do modelo anterior, não há nada que recomende a repristinação da multa diária, ainda mais nos patamares propostos pela agravada, que, longe de produzir efeito prático, apenas resultaria no enriquecimento sem causa da agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMINAÇÃO DE ASTREINTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - LIMITAÇÃO - ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA DECISÃO AGRAVADA - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- Nos termos da Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

- O valor da astreinte deve estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar que o inadimplemento da prestação se torne mais vantajoso do que o seu próprio cumprimento.

- Segundo dispõe o art. 85, §11, do CPC, somente serão majorados honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo que, se não houve fixação na decisão agravada, não há que se falar em majoração ou fixação de tal verba em grau recursal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.08.438778-9/014, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 25/02/2019)

Assim, nenhum reparo merece a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022